Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-15.2020.8.11.0094
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de exoneração de servidora em estágio probatório, sob fundamento de regularidade do PAD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato de exoneração fundado em Processo Administrativo Disciplinar respeitou os direitos fundamentais da servidora, especialmente os direitos à saúde, à dignidade e ao devido processo legal substancial.
III. Razões de decidir
3. Comprovação nos autos de sucessivos atestados médicos e laudos clínicos indicativos de transtorno de pânico e depressão antes da instauração do PAD.
4. Omissão da Administração quanto ao encaminhamento à junta médica e à concessão de licença para tratamento de saúde.
5. Violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
6. Ausência de gradação na sanção e indícios de tratamento institucional hostil.
7. Reconhecimento da nulidade do PAD e do ato exoneratório, com reintegração ao cargo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o ato de exoneração de servidora em estágio probatório fundado em Processo Administrativo Disciplinar quando ignorado o quadro clínico incapacitante e desrespeitado o direito à licença para tratamento de saúde. 2. A omissão da Administração quanto à submissão à junta médica e a ausência de gradação na aplicação da sanção tornam ilegítima a penalidade de exoneração."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; Lei Municipal no 218/1999, arts. 73, I, 74 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 12.317/DF; STJ, EDcl no MS 9526/DF; TJMT, Ap. 0003253-53.2010.8.11.0037; TJMG, AI 1.0000.23.269741-7/001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000181-15.2020.8.11.0094

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REINTEGRAÇÃO, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E
XMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ELUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 905.236.951-87 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MANUEL FERREIRA DA PONTE - CPF: 115.661.408-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de exoneração de servidora em estágio probatório, sob fundamento de regularidade do PAD.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ato de exoneração fundado em Processo Administrativo Disciplinar respeitou os direitos fundamentais da servidora, especialmente os direitos à saúde, à dignidade e ao devido processo legal substancial.

III. Razões de decidir

Comprovação nos autos de sucessivos atestados médicos e laudos clínicos indicativos de transtorno de pânico e depressão antes da instauração do PAD.

Omissão da Administração quanto ao encaminhamento à junta médica e à concessão de licença para tratamento de saúde.

Violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Ausência de gradação na sanção e indícios de tratamento institucional hostil.

Reconhecimento da nulidade do PAD e do ato exoneratório, com reintegração ao cargo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o ato de exoneração de servidora em estágio probatório fundado em Processo Administrativo Disciplinar quando ignorado o quadro clínico incapacitante e desrespeitado o direito à licença para tratamento de saúde. 2. A omissão da Administração quanto à submissão à junta médica e a ausência de gradação na aplicação da sanção tornam ilegítima a penalidade de exoneração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; Lei Municipal no 218/1999,
arts
. 73, I, 74 e 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 12.317/DF; STJ,
EDcl
no MS 9526/DF; TJMT, Ap. 0003253-53.2010.8.11.0037; TJMG, AI 1.0000.23.269741-7/001.

R E L A T O R I O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELUZIA MARIA DA SILVA em face da sentença prolatada naAção Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminarajuizada contra o Município de
Tabaporã
, pela qual o juízoa quojulgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Em síntese, informa a Apelante que era funcionária pública efetivo, exercendo a função de assistente social (técnico de nível superior I), lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de
Tabaporã
, desde 10 de outubro de 2018.

Explica que sofria de transtornos de depressão e de síndrome do pânico, e com o assédio que sua superior hierárquica a tratava piorou ainda mais seu quadro de saúde.

Aduzindo ainda que, ao contrário do que determinava a lei municipal, a Secretária de Ação Social que lhe perseguia, ignorou todos os atestados médicos apresentados pela apelante e, principalmente, a recomendação médica contida no laudo
retrocitado
, para, sorrateiramente, articular a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), atribuindo-lhe a injusta e desabonadora pecha de profissional desidiosa e
inassídua
, quando, na verdade, tinha pleno conhecimento de que essa servidora encontrava-se enferma e buscando tratamento para os seus graves transtornos.

Nesse contexto, verifica-se que no dia 25 de novembro de 2019 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar com intuito de apurar suposto ilícito praticado pela apelante.

Assim, aduz a apelante que o resultado do procedimento administrativo culminou na sua exoneração, entretanto, argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar questionado nasceu viciado! Sendo acusada, avaliada e julgada em condições inadequadas, com a sua capacidade claramente comprometida, respondendo, pois, a um processo administrativo injusta e ilegalmente, quando, na realidade, deveria estar afastada, de ofício, pela apelada, para tratamento médico, conforme determina o Estatuto dos Servidores Municipais.

Conclui que além de ilegal, a exoneração da apelante constitui medida desproporcional, desarrazoada, transgredindo, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao fim, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de invalidar a demissão/exoneração da recorrente, julgando os pedidos elencados na inicial totalmente procedentes (id. 215177445).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 215177453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 215905163).

Após houve a oposição de embargos de declaração considerando acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante, ante o cerceamento de defesa pelo fato desta ter solicitado a inclusão do apelo em sessão por videoconferência, com o objetivo de realizar sustentação oral, mas o recurso foi julgado em sessão virtual. Os embargos foram acolhidos id. 256229158, voltando-me os autos conclusos para nova
analise
do recurso de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, OAB/MT 12854-B

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
RELATOR
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELUZIA MARIA DA SILVA em face da sentença prolatada naAção Anulatória De Ato Administrativo C/C Pedido Liminarajuizada contra o Município de
Tabaporã
, pela qual o juízoa quojulgou improcedente o pedido de restituição do cargo público, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar ante ao ato demissório.

Na origem, cuida-se de“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”proposta porELUZIA MARIA DA SILVAem face doMUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT.

Aduz a requerente, que foi aprovada em concurso público municipal no 01/2018, homologado em 14 de março de 2018, através do Decreto n.o 3.605/2018, em 10/10/2018 sendo nomeada através do termo de posse, para exercer o cargo de técnica de nível superior I – assistente social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de
Tabaporã
.

Consta da inicial, que a autora, quando no exercido de suas funções, sofria assédio moral por parte de sua chefe imediataSra. Suely, por
tal
razão ajuizou ação de indenização por assédio moral em face do Município de
Tabaporã
, o que ensejou na abertura de PAD, resultando em
seu exoneração
.

Relata a autora, que mesmo estando sob cuidados médicos tendo apresentado atestados, era frequentemente pressionada pela sua superior hierárquica que a ameaça de exoneração porventura não se deslocasse as glebas do município.

Segundo a autora, em data que se encontrava doente a Secretária de Assistência SocialSra. Suely, requereu abertura de processo administrativo destacando que a Requerente não estaria exercendo suas atividades conforme os requisitos que o cargo exige.

Ao final do processo administrativo, a penalidade aplicada a requerente foi a de exoneração, cuja decisão foi proferida em 25.11.2019.

Diante dos fatos narrados, pretende a parte autora/apelante, impor ao requerido a sua imediata reintegração ao cargo, afirmando que houve motivação insuficiente, bem como pela desproporcionalidade entre os fatos apurados e a penalidade de demissão, afirmando que a autora foi alvo de “perseguição diária” por parte de sua superior hierárquica
Sra. Suely de Souza Cardoso
, Secretária de Ação Social e Cidadania à época dos fatos.

Visando comprovar o alegado a autora trouxe aos autos atestados e declarações médicas dentre outros documentos.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido a apelante, não fora anexado em sua integralidade nos autos.

No presente caso, cabia ao requerente, não só alegar questões de nulidade, mas demonstrar o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão de tal alegado vicio na origem processual administrativo.

A sentença apelada constou que “
não se vislumbra irregularidade capaz de colocar em questão a idoneidade da sanção aplicada, sob ponto de vista do processo administrativo, pois as conclusões do processo foram apoiadas em provas suficientes e razoáveis, sendo a sanção de demissão aplicada compatível com a gravidade dos fatos apurados que comprovaram que a autora no desemprenho de sua função agiu de forma desidiosa, com inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço, transgredindo assim, ao disposto no art. 112, I, IV e XV e no art. 126, III e VI, ambos da Lei Municipal 218/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos de
Tabaporã
), de modo que neste aspecto omérito administrativonão pode ser revisto.

Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões de índole administrativa, concernente a conveniência e oportunidade das decisões emanadas pelo agente político. Isso não significa o afastamento do controle de legalidade do Poder Judiciário sobre os atos produzidos na seara administrativa.

Mesmo nos atos administrativos discricionários, há que se observar o princípio da legalidade, já que é a própria lei que define a parcela de discricionariedade praticável pelo administrador público, não se furtando, assim, ao controle de legalidade também naquilo que a própria lei já determinou de forma impositiva.
[...]
” Assim
julgou improcedente o pedido.

Portanto não há, e nem a apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Nesse sentido, no âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, tanto a doutrina como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

2- Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

(N.U 1003311-89.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos, ante a ausência da cópia integral do PAD, constando com a inicial somente a portaria de instauração, os atestados médicos produzidos unilateralmente, depoimentos de terceiros, e a decisão de demissão da servidora.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e amplo defesa que, como consignado, de modo que sem a juntada do procedimento administrativo completo, que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, se torna impossível a
analise
.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder (in Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).

Essa também é a posição adotada pelo E. STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processualquando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V – (...).

VI - Segurança denegada” (MS 15.064/DF, Rel. Min.GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011,
DJe
17/11/2011)

No caso em tela, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade capaz de permitir a anulação da pena de demissão pelo Poder Judiciário, assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a
VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eluzia
Maria da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, sob o fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) observou o rito legal, resguardando as garantias do contraditório e da ampla defesa, não se constatando qualquer vício ou desvio de finalidade no ato de exoneração.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a nulidade do ato exoneratório e alegando a ocorrência de assédio moral. Sustenta ter havido inobservância das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, especialmente no que tange à necessidade de afastamento para tratamento de saúde, diante do quadro clínico apresentado. Alega, ainda, que os atestados médicos apresentados foram desconsiderados e que a Comissão Processante teria atuado de forma tendenciosa.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de inexistência de perseguição ou ilegalidade no procedimento adotado, ressaltando que a sentença está fundamentada nas provas constantes dos autos e em jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, é oportuno esclarecer aos Eminentes Julgadores que o pedido de vista dos autos foi motivado por uma dúvida que reputava relevante para a adequada compreensão da controvérsia posta.

Com efeito, a questão central que ensejou minha reflexão consistia em aferir se a exoneração da servidora em estágio probatório, fundamentada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), encontra-se eivada de vícios decorrentes de violação aos direitos fundamentais da servidora à saúde e à dignidade, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

Pois bem.

Após minuciosa leitura dos autos e, sobretudo, da primorosa manifestação do eminente Relator, peço vênia para divergir do voto condutor, não por desconsideração ao labor técnico empreendido, mas por entender que a matéria
sub judice
, embora revestida de aparente regularidade formal, revela-se, à luz de uma análise substancial e principiológica, eivada de vícios que comprometem a higidez do ato administrativo de exoneração da apelante, merecendo, pois, a reforma da sentença de primeiro grau, com o consequente provimento do recurso.

A questão jurídica ora em análise exige, além de um exame estritamente procedimental, a compreensão da finalidade ética e
garantística
do processo administrativo disciplinar, da atuação estatal pautada na boa-fé e na dignidade da pessoa humana, bem como do necessário zelo com a saúde do servidor público e da observância do princípio da proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas.

A Lei Municipal no 218, de 29 de novembro de 1999, que rege o regime jurídico dos servidores públicos municipais, prevê expressamente o direito à licença para tratamento de saúde:

Art. 73. Concederá ao servidor licença:

I - Para tratamento de saúde; [...].

Art. 74. Será concedido ao servidor, licença para tratamento de saúde,
a pedido ou de ofício
, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

[Destacamos]

A apelante, servidora aprovada em regular certame público, encontrava-se no exercício de suas funções quando passou a apresentar sintomas compatíveis com transtorno de pânico e depressão, patologias estas comprovadas por sucessivos atestados e laudos médicos regularmente juntados aos autos, com diagnóstico sob os
CIDs
F41.0 e M54, em período anterior à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (Id. no 215177211; Id. no 215177215; Id. no 215177222, págs. 04 a 06, 12 e 13).

Destaca-se, ainda, que a Administração Pública Municipal tinha pleno conhecimento dos afastamentos da servidora por motivo de saúde, conforme demonstra o Ofício no 034/2019/SMAS (Id. no 215177217), que relata ausências superiores a trinta dias. Ademais, consta no referido ofício a recomendação da chefia imediata para encaminhamento da servidora a consulta com especialista, o que não foi providenciado.

Em que pese tal circunstância, ao invés de se promover o necessário encaminhamento à junta médica oficial, com o consequente afastamento para tratamento, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a servidora foi, de forma abrupta, submetida a processo disciplinar, que culminou em sua exoneração sumária durante o estágio probatório.

Logo, ao invés de ser acolhida institucionalmente, submetida à junta médica oficial e afastada para tratamento, conforme exige o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Tabaporã
(Lei Municipal no 218/1999), destacado anteriormente, a servidora foi autuada em processo administrativo disciplinar, culminando em sua exoneração sumária, em pleno estágio probatório.

Ora, é princípio basilar que o servidor público, ainda que em estágio probatório, faz jus à integral proteção das garantias constitucionais do devido processo legal, tanto em seu aspecto formal quanto material, com especial destaque ao contraditório, à ampla defesa e à razoabilidade.

O estágio probatório não autoriza a exoneração discricionária, tampouco legitima a conversão do poder disciplinar em instrumento de retaliação ou repressão velada.

A aplicação de penalidade disciplinar exige, para além da estrita observância das formalidades legais, motivação legítima, proporcional e adequada à conduta imputada, sendo vedado à Administração valer-se do processo administrativo como mero simulacro de legalidade.

No caso concreto, ao ignorar os sucessivos documentos médicos, a Administração limitou a atuação da Comissão Processante à esfera exclusivamente disciplinar, sem considerar o relevante substrato clínico, que impunha, no mínimo, a apuração da aptidão psicofísica da servidora, nos moldes do art. 160 da Lei no 8.112/90 — aplicável por analogia — e do art. 74 da Lei Municipal no 218/1999.

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer indício de que a Administração tenha providenciado avaliação por junta médica oficial. Tampouco consta a adoção de medidas tendentes à concessão de licença médica de ofício, conforme impõe o regime estatutário.

Tal omissão compromete a legitimidade do processo disciplinar e constitui afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, dignidade da pessoa humana e vedação à imposição de sanção desproporcional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – INFRAÇÕES IMPUTADAS QUE NÃO SE AMOLDAM À PENA APLICADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. “Não obstante a vedação do poder judiciário em adentrar no mérito administrativo, a sua intervenção se mostra legítima se constatada a ocorrência de vícios ou ilegalidades. "A jurisprudência do STJ entende que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (REsp n. 1 .762.260/SP)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.269741-7/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz
Junior ,
3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10081950720198110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ainda, constata-se que a penalidade de demissão foi aplicada como primeira e única medida sancionatória, sem que se tenha observado gradatividade ou medidas alternativas, como advertência ou suspensão, o que viola a lógica do jus puniendi estatal.

Os documentos dos autos demonstram que a servidora foi submetida a avaliação funcional (Id. no 215177327), mas, mesmo diante de avaliação considerada fraca pela chefia, não foram implementadas medidas orientadoras ou corretivas, como exigido pelo art. 121 da Lei Municipal no 218/1999.

O Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, do Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar a gravidade da pena de demissão em caso de desídia, consignou que, “
havendo conduta do Servidor Público que se mostra, de início, desidiosa, impõe-se que a Administração proceda à apuração dos fatos e, se for o caso, aplique-lhe uma pena mais branda, até mesmo para que ele tenha conhecimento a respeito do seu baixo rendimento funcional. Caso persista na prática do ilícito disciplinar, será cabível a demissão, porquanto configurada a prévia ciência de sua conduta
. (STJ - MS: 12317 DF 2006/0230321-2, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/04/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: -->
DJe
16/06/2008).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar matéria análoga aos autos, assim se posicionou:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS — AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES — PENALIDADE DE DEMISSÃO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — NÃO OBSERVÂNCIA — REINTEGRAÇÃO NO CARGO — POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. A aplicação da penalidade de demissão a servidor, sem antecedentes e circunstâncias agravantes, que viola deveres funcionais não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a impor a nulidade do ato administrativo e a reintegração no cargo. O ato precedido de regular processo administrativo, ainda que de rigor excessivo, não caracteriza, por si só, a violação a um dos atributos da personalidade, a autorizar a indenização por danos
morais .
Recurso de Leon Manoel Campos dos Santos não provido. Recurso do Município de Primavera do Leste provido em parte.

(TJ-MT - Apelação: 0003253-53.2010 .8.11.0037, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2016)

Ademais, o conjunto probatório revela um ambiente institucional hostil entre a servidora e sua chefia imediata, exigindo da Administração postura mais cautelosa e imparcial, o que, manifestamente, não ocorreu.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que o ato de exoneração não se sustenta sob o crivo do controle de legalidade e legitimidade que incumbe ao Poder Judiciário exercer sempre que se verificar desvio de finalidade, violação a direitos fundamentais ou exercício abusivo do poder disciplinar.

Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR-
ADJUNTO .
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM OUTRO CARGO DE PROFESSOR DA REDE PRIVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR .
APURAÇÃO DE ATOS DE INSUBORDINAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA CONCEDER A ORDEM DE SEGURANÇA.
1 .
A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a concessão de efeito modificativo ao julgado em embargos de declaração. 2. É sabido que em tema de controle judicial dos atos administrativos, a razoabilidade, assim como a proporcionalidade, fundadas no devido processo legal, decorrem da legalidade, por isso que podem e devem ser analisadas pelo Poder Judiciário, quando provocado a fazê-lo.
3 .
A pena de demissão deve ser revista pelo Poder Judiciário, quando desarrazoada e desproporcional ao fato apurado no PAD, o que ocorreu nos presentes autos. Precedentes do STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para conceder a ordem de
segurança .

(STJ -
EDcl
no MS: 9526 DF 2004/0012356-8, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 24/06/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: -->
DJe
03/08/2009)

Cumpre destacar que, embora o princípio da separação dos poderes imponha limites à atuação judicial sobre os atos discricionários da Administração, tais limites não se estendem àqueles atos que, sob o véu da discricionariedade, estejam eivados de vício de legalidade ou de desvio de finalidade.

É consagrado o entendimento segundo o qual a Administração Pública atua vinculada à legalidade em sentido amplo, compreendida não apenas como obediência à letra da norma, mas também à sua finalidade constitucional.

Nesse diapasão, quando o ato administrativo ostenta vício substancial que compromete sua legitimidade — como no caso presente, em que houve flagrante omissão quanto à verificação da aptidão funcional da servidora e violação à sua dignidade —, impõe-se o controle jurisdicional de sua validade.

Assim, a intervenção do Judiciário no caso concreto não representa indevida substituição da Administração Pública, mas sim o exercício legítimo do controle da legalidade de ato que, a despeito da forma regular, mostra-se materialmente incompatível com os princípios que informam a Administração Pública (art. 37 da CF), justificando, pois, sua anulação judicial.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar que a sentença de improcedência será substituída por juízo de procedência, de modo que, inexoravelmente, se inverte a sucumbência.

Diante deste cenário, a parte vencida — no caso, o Município de
Tabaporã
— deverá suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, como previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Eis a regra:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Sendo assim, mesmo tratando-se de Fazenda Pública, não há isenção legal de honorários, sendo de rigor a aplicação dos percentuais mínimos sobre o valor da condenação ou, se inviável a sua quantificação exata, sobre do proveito econômico, inclusive em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda, sob pena de desequilíbrio na relação processual.

Na hipótese dos autos, fixam-se os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

Diante de todo o exposto, e com espeque na principiologia constitucional e na melhor hermenêutica do Direito Administrativo Sancionador, divirjo respeitosamente do voto condutor para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no 03/2019 e, por conseguinte, do ato de exoneração da servidora
Eluzia
Maria da Silva, determinando sua reintegração ao cargo público que ocupava, com todos os efeitos legais e funcionais dele decorrentes, inclusive com o cômputo do tempo de serviço para fins de estabilidade, aposentadoria e promoção, devendo ser assegurada, em momento oportuno, avaliação médica oficial sobre sua aptidão funcional.

Ademais, diante da inversão da sucumbência, condeno o Município de
Tabaporã
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, a ser apurado em juízo de liquidação, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Adiro ao voto do Des.
Desodete
Cruz Júnior

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025